Tribunal: TJDFT
Processo: 0734586-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734586-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPOLIO DE VOLARD DA CUNHA BORBA REPRESENTANTE LEGAL: RENART MARTINS BORBA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIREITO MORAL. DIREITO MATERIAL. LEI 9.610/1998. COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os autos foram devolvidos a esta Corte de Justiça pelo STJ “para que sejam apreciados os pedidos relacionados com a prescrição da pretensão de abstenção da violação do direito autoral e da reparação civil referente aos danos supostamente causados no período não abrangido pelo prazo prescricional” (REsp 2.092.106-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). 2. Com vistas a delimitar a natureza jurídica do direito do autor, surgiram diversas teorias, predominando, no Brasil, a teoria dualista, que distingue os direitos morais dos direitos patrimoniais. A análise da prescrição da pretensão deve ser realizada de acordo com a distinção acerca do direito perseguido, vale dizer, direitos morais (art. 24 da Lei 9.610/1998), e patrimoniais (arts. 28 e 29 da Lei 9.610/1998). 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “a autoria da obra pode ser reivindicada a qualquer tempo e se encontra amparada pelo direito moral do autor, oponível erga omnes e protegida pelo direito autoral” (AR n. 6.373/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.) 4. No caso, de acordo com a legislação, a doutrina e a jurisprudência incidentes à espécie, a pretensão de abstenção de violação do direito autoral não está prescrita, porquanto encontra amparo legal nos direitos morais do autor, que impõem obrigações de fazer ou não fazer, tal qual preveem os incisos I e II do art. 24 da Lei n. 9.610/98. 5. Por outro lado, as características inerentes ao direito patrimonial atraem a incidência da prescrição. No que se refere ao prazo, o STJ registra precedentes no sentido de que “A cobrança em juízo de direitos autorais envolve pretensão de reparação civil, a atrair a aplicação do prazo de prescrição de 3 (três) anos, a teor do art. 206, § 3o, V, do Código Civil” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.459.428/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019). 5.1. Quanto ao termo inicial da fluência do prazo prescricional, o entendimento do Tribunal da Cidadania é o de que, “cuidando-se de violação continuada de direito, a prescrição da pretensão indenizatória não tem início na data da criação da obra, sendo deflagrada a partir de cada uso não autorizado, em nítida aplicação da teoria da actio nata” (AgInt no REsp n. 2.066.179/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). 5.2. Na hipótese, afigura-se prescrita a pretensão à reparação civil pela suposta violação ao direito autoral, correspondente ao período superior a 3 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. 6. Outrossim, restou evidenciado que a fundamentação adotada na sentença proferida no processo n. 2008.22434-5, aprofundada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, na sequência, pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da ação rescisória, adentrou ao mérito da pretensão do autor, sobretudo ao afastar a existência de erro de fato e de violação de norma jurídica. Inconteste, portanto, a coisa julgada material a impossibilitar o avanço no mérito da pretensão deduzida na origem. 7. Rejulgamento. Acórdão n. 1704316. Apelação parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e III, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 267, inciso VI, e 268, ambos do CPC/1973 e 486, caput e §1o, do CPC/2015, sob o argumento de que a extinção do processo sem resolução de mérito, ainda que por vício processual, não impede a reapresentação da demanda, desde que sanado o vício que motivou a extinção. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 337, §§2o e 4o, do CPC, asseverando que não houve a análise específica e em concreto da caracterização de identidade ou não entre os pedidos e as causas de pedir das duas ações, o que é pressuposto indispensável à configuração da coisa julgada; d) artigos 485, inciso VI, e 487, inciso II, ambos do CPC, porquanto a decisão anteriormente proferida e referida pela decisão impugnada claramente sucedeu sem resolução de mérito e, por isso, não é apta a gerar coisa julgada material; e) artigo 505 do CPC, diante da preclusão pro judicato já operada pela r. sentença destes próprios autos, nunca recorrida, que antes afastara a existência ou caracterização de coisa julgada em relação às pretensões e aos pedidos deduzidos, resolvendo a questão, inclusive com resolução do mérito; f) artigos 189 do Código Civil e 206, §3o, inciso V, do CPC, defendendo que o julgado recorrido limitou-se a reafirmar a incidência do prazo prescricional trienal sem enfrentar de forma clara ou inequívoca a tese da actia nata sucessiva e das violações sucessivas; g) artigos 24 e 107, ambos da Lei 9.610/98, uma vez que não houve apreciação do pedido autônomo de obrigação de não fazer formulados pelo recorrente, relativos à abstenção de uso da obra protegida, com a expressão “cheque ouro’, o nome “cheque especial” e as cores dos talonários, desrespeitando a natureza imprescritível desses direitos. Invoca dissenso pretoriano, no aspecto, com julgado do STJ. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, além da sociedade ARAGÃO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/SP 50.210. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e III, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 267, inciso VI, e 268, ambos do CPC/1973; 206, §3o, inciso V, 337, §§2o e 4o, 485, inciso VI, 486, caput e §1o, 487, inciso II, 505, todos do CPC; 189 do Código Civil; 24 e 107, ambos da Lei 9.610/98, bem como quanto aos invocados dissensos pretorianos. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Pois bem. Conforme se depreende de todo esse histórico, verifica-se que o Poder Judiciário já teve oportunidade de apreciar os fatos alegados pelo apelante em outras ocasiões, tendo reconhecido na ação ajuizada perante o Tribunal de Justiça Paulista, a ilegitimidade ativa do Espólio para vindicar danos morais, cujo capítulo da sentença não foi objeto de recurso. Quanto aos demais pedidos, reconheceu a impossibilidade jurídica do pedido, por entender “que a criação reclamada pelo autor não é protegida em lei”. Tanto assim o é que constou no dispositivo da sentença, a extinção do processo, não só com fundamento no art. 267, VI do CPC/73, visto que era esse o regramento processual para a hipótese à época da prolação da sentença, mas também com base no art. 8o da Lei de Direitos Autorais. ... No caso, restou evidenciado que os argumentos adotados pelo sentenciante, aprofundados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e, na sequência, pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da ação rescisória, adentraram ao mérito da pretensão do autor, sobretudo ao afastar a existência de erro de fato, bem como a violação de norma jurídica. A corroborar essa constatação, tem-se o seguinte trecho da decisão proferida pelo STJ quando da apreciação do recurso especial interposto nos autos da ação rescisória, ao afirmar que, “No caso ora em debate, é bem de ver que claramente, do arrazoado que a parte recorrente pretende com a ação rescisória ajuizada na origem, rediscutir o conflito, solucionado por decisão, sob o manto da coisa julgada material - o que, evidentemente, é manifestamente inviável” (ID 35511082, g.n.). Ora, diante de toda manifestação judicial já referida acerca do mesmo fato que lastreia a presente demanda, mostrar-se-ia teratológico, agora, o Poder Judiciário reexaminar a existência ou não do direito autoral vindicada pelo espólio requerente. É dizer, o caso posto alberga peculiaridades que desbordam das hipóteses que autorizariam o exame do mérito da ação subsequente quando a anterior tiver sido extinta com fundamento no art. 267, VI do CPC/1973, até porque, na hipótese, é impossível a correção da irregularidade que obstou o avanço no mérito da ação primitiva, a teor do que dispõe o art. 486, § 1o do CPC/2015: Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. (G.n.) Por fim, cumpre registrar que o entendimento ora perfilhado não configura qualquer violação ao disposto no art. 504, do CPC, porquanto, como bem pondera a doutrina “’É exato dizer que a coisa julgada se restringe à parte dispositiva da sentença; a essa expressão, todavia, deve dar-se um sentido substancial e não formalista, de modo que abranja não só a parte final da sentença, como também qualquer outro ponto em que tenha o juiz eventualmente provido sobre os pedidos das partes’ (RT 623/125)” (NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual Em Vigor - 55a Edição 2024. 55. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024. E-book. p.529. ISBN 9788553622207. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553622207/. Acesso em: 09 dez. 2024.) Essas as razões pelas quais a sentença proferida na origem deve ser reformada para afastar a prescrição, tal qual ali pronunciada e extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V do CPC.(ID 70201945). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Determino que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório ARAGÃO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/SP 50.210, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023